Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. REMUNERAÇÃO.
I – O STJ firmou entendimento de o que termo prestação alimentícia não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal, mas comporta interpretação extensiva para incluir outras parcelas alimentares, como os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais (REsp 1.722.673).
II – O STJ também sinaliza mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração mesmo na hipótese em que o débito exequendo não tenha natureza alimentar, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família (REsp 1.658.069).
III – Deu-se provimento ao recurso.